Tribunal: STF
Processo: HC 228594
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ederson dos Santos Miranda e outro em favor de Fumio Matheus Higa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 810.759/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 6, p. 1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado, no que interessa, pela prática dos crimes dos arts. 180 e 311 do Código Penal e 33, caput, c/c 40, I, da Lei 11.343/2006 à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 2)



    Alegam que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela quantidade de drogas que transportava. (p. 3)



    Sustentam também que outras circunstâncias do fato, como as modificações no veículo - furtado - utilizado para transporte do entorpecente; a utilização de rádio comunicador ilegal; e a tentativa de fuga, não seriam idôneas para caracterizar a dedicação à atividade criminosa ou a inserção do paciente em organização criminosa, sob pena de bis in idem, pois constituiriam crimes autônomos pelos quais o paciente foi inclusive condenado. (p. 4)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória, no relevante:



    “Com efeito, no caso dos autos, inexiste possibilidade de ser aplicada a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, na medida em que a quantidade de droga e as circunstâncias do fato demonstram que Fumio Matheus Higa dedica-se à prática reiterada de infrações penais.



    Como demonstrado na fundamentação, Fumio Matheus Higa, para o cometimento dos delitos que constituem objeto desta ação penal, fez uso de uma caminhonete roubada, com sinais identificadores adulterados, a qual foi preparada para o transporte de bens ilícitos, mediante retirada de seus bancos traseiros e equipada com dispositivo capaz de gerar fumaça e rádio transmissor. Referido veículo, conforme assinalado na fundamentação, à evidência, não foi preparado para a prática de fato esporádico, sendo certo que sua utilização era voltada para o transporte reiterado de bens ilícitos.



    Outrossim, conforme asseverado na fundamentação, a caminhonete preparada para o transporte de ilícitos pertencia a Fumio Matheus Higa, sendo certo que se a escusa esposada por ele em juízo fosse verdadeira, não teria ele ocultado a identidade da pessoa que disse ter lhe contratado para conduzi-la. Em que pese poder temer represálias, não é crível que Fumio Matheus Higa se submeteria a responder pelos crimes que lhe foram imputados no lugar de terceira pessoa. Some-se a isso o fato de Fumio Matheus Higa ter declarado trabalhar como motoboy, quando sequer possui habilitação para condução de veículo automotor e tampouco motocicleta.



    As circunstâncias do fato, respeitando os argumentos expendidos pela defesa constituída nos memorias do evento nº 59, dão conta da prática reiterada de crimes, no caso o tráfico de drogas, por parte de Fumio Matheus Higa, quiçá no bojo de um grupo criminoso voltado para o cometimento de tal ilícito, haja vista que a aquisição e revenda de tamanha quantidade de substância entorpecente não se traduz em tarefa a ser realizadas por amadores. Aliás, as circunstâncias do fato deixam claro que Fumio Matheus Higa não era uma mera ‘mula’ do tráfico de drogas, mas constitui pessoa que realiza aquela tarefa de forma profissional, certamente tendo a confiança de quem o contrata”. (eDOC 3, p. 30)



    Importante consignar que as circunstâncias do fato demonstraram a perícia do paciente na condução do veículo furtado e no manejo do dispositivo despistador, que lhe permitiram evadir-se de um primeiro bloqueio policial. (eDOC 3, p. 1)



    Logo, a conclusão pela dedicação a atividades criminosas não decorreu apenas da quantidade das drogas, mas dos indícios de que o paciente estaria integrado a um grupo de tráfico. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido. (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente